Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO-SANÇÃO PARA FINS DE NOVA MEDIDA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu o pedido de cômputo do tempo de internação-sanção, cumprido anteriormente, como parte do prazo da nova medida socioeducativa de internação imposta ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o período de internação sanção, decorrente do descumprimento de medida anterior, pode ser computado como tempo de cumprimento da nova medida socioeducativa de internação aplicada ao adolescente por ato infracional posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Lei no 12.594/2012 – SINASE), em seu artigo 45, prevê a unificação das medidas socioeducativas quando, no curso da execução, sobrevier nova sentença aplicando outra medida, sendo vedado o reinício do cumprimento ou a desconsideração dos prazos máximos e de liberação compulsória.
4. A internação-sanção e a internação decorrente de nova infração possuem naturezas distintas: a primeira visa ao engajamento do adolescente no processo ressocializador pelo descumprimento reiterado de medida anterior, enquanto a segunda decorre da gravidade do novo ato infracional cometido.
5. No caso concreto, a magistrada fixou corretamente o marco inicial da nova internação em 25/7/2024, considerando a decisão que determinou o acautelamento provisório, não havendo ilegalidade manifesta na decisão impugnada.
6. O princípio do melhor interesse do adolescente e os objetivos pedagógicos da medida socioeducativa justificam a distinção entre os prazos das internações, sendo incabível a contagem do período da internação sanção para fins de cumprimento da nova medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O período de internação sanção não se confunde com o cumprimento de medida socioeducativa de internação decorrente de novo ato infracional, sendo inviável sua contagem para fins de cômputo da nova medida.
2. A fixação do marco inicial da nova internação deve considerar a data da decisão que determinou o acautelamento provisório do adolescente, em conformidade com a Lei do SINASE e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 45; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 112, V.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.